Tribunal: STF
Processo: Rcl 46734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Claire de Oliveira Cunha Alves, em 6.4.2021, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal de Ipatinga/MG no Processo n. 5001486-73.2020.8.13.0687, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876.
    2. Claire de Oliveira Cunha Alves ajuíza a presente reclamação, na qual alega ter ajuizado a Ação n. 5001486-73.2020.8.13.0687, “para ter o direito ao recebimento das Férias Prêmio, pelo período que laborou junto ao Estado de Minas Gerais na vigência da então Lei Complementar 100, que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte na ADIN 4876” (fl. 1).
    Sustenta que “na primeira instância os pedidos foram julgados improcedentes, o que fora confirmado pela Turma Recursal, em Recurso Inominado apresentado pela reclamante/autora”, e, “em que pese ter a reclamante/autora apresentado Julgados desta Corte em sintonia com o caso concreto, demonstrando o prequestionamento, não fora o suficiente para a Douta Juíza da 1ª Turma Recursal de Ipatinga/MG admitir o presente Recurso Extraordinário” (fl. 2).
    Salienta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal seria “no sentido de que os servidores que laboraram junto ao Estado de Minas Gerais no período de 2008/2015 (período que vigorou a então LC 100/07) declarada inconstitucional tem o direito do recebimento em pecúnia das férias prêmio, sob pena de enriquecimento da Administração Pública” (fl. 3).
    Assevera que a presente reclamação deveria ser julgada procedente, por ser “medida mais viável em nome da segurança jurídica e autonomia das decisões dos Tribunal, artigo 998, II do NCPC”, pois a controvérsia posta nos autos estaria em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 10).
    Requer medida liminar, para “que seja provida a presente reclamação para cassar o despacho que inadmitiu o RE, ato contínuo” pede “seja determinado novo julgamento de mérito no sentido que a Turma Recursal julgue conforme decisões da Suprema Corte, no sentido de ser devido o recebimento em pecúnia das Férias Prêmio não gozadas pela reclamante” (fl. 12).
    3. Em 15.4.2021, determinei fosse a reclamação instruída com cópia integral da decisão reclamada, por ser documento essencial à compreensão da controvérsia jurídica posta na ação (e-doc. 10). 
    4. Em 18.4.2021, Claire de Oliveira Cunha Alves informou que “a decisão da Douta Juíza que Inadmitiu o Recurso Extraordinário está com erro e não há como visualizar o referido documento” e “o setor responsável respondeu a este patrono que o erro de fato existe e que tal questionamento fora encaminhado para o setor responsável para sanar o erro/problema técnico” (e-doc. 11). 
    5. Em 22.4.2021, requisitei informações à autoridade reclamada, por não ter a reclamante instruído a presente reclamação com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia jurídica posta na ação, pela impossibilidade de fazê-lo por problemas técnicos no sistema eletrônico do Tribunal de origem, como comprovado no e-doc. 12 (e-doc. 15). 
    6. Em 6.5.2021, a Juíza Presidente da Primeira Turma Recursal de Ipatinga/MG prestou informações e esclareceu que “também tent[ou] fazer o download da decisão recorrida para anexar na presente informação, entretanto, conforme salientado pelo suporte do Tribunal de justiça de Minas Gerais, o arquivo foi corrompido. É possível visualizá-lo, mas não é possível o download da decisão para remeter a V. Exa.” (fl. 4, e-doc. 18). 
    7. Em 18.6.2021, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da reclamante (e-doc. 22). 
    8. Dados os esclarecimentos prestados e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifica-se que a Primeira Turma Recursal de Ipatinga assim decidiu: 
    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal de Ipatinga que negou provimento ao recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de férias prêmio não gozadas em pecúnia reclamado por ex-servidor do Estado de Minas Gerais, alegando que exerceu cargo por meio de contratos sucessivos, por vários anos. 
    A presente demanda consiste em verificar o direito da parte recorrida ao recebimento da conversão em espécie do período relativo a férias prêmio adquirida e não gozadas, uma vez que permaneceu nos quadros da administração pública com base em contratos sucessivos ao longo de vários anos até o momento em que foi efetivada por ocasião da Lei Complementar n. 100/2007. 
    O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4876, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que efetivou servidores da Administração Pública, sem concurso público. 
    Naquela oportunidade, a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas em relação aos servidores ocupantes de cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, ‘de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento’, posteriormente estendido aos servidores da educação básica e superior do Estado até dezembro de 2015 pelo julgamento do ED na ADI 4876. 
    Por outro lado, ao julgar o RE 765.320/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral o tema e firmou entendimento no sentido a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada conforme o preceituado no artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera ao contratado efeito jurídico algum, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036-90. (…)
    Destaco que o período em que o ocupante de função pública esteve efetivado também não gera o direito à percepção de férias prêmio uma vez que o vínculo entre ele e a Administração Pública é nulo, conforme entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: (…).
    Por fim, assevero que não se aplica aos servidores públicos contratados por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público a discussão atualmente abrangida no RE 721.001/RJ, no qual foi reconhecida repercussão geral, vez que este aborda acerca da conversão em pecúnia das férias prêmio não gozadas por servidores públicos concursados.
    À vista do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário apresentado, nos termos da fundamentação supra, da prerrogativa que me é conferida pelo art. 1.039 do Código de Processo Civil”. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    9. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    10. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter o recurso extraordinário para este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876. 
    11. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    12. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, para “declara[r] a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais”. Tem-se na ementa desse jugado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2014).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: 
    “(...) em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, e, quanto à questão de ordem formulada pela Advocacia Geral da União, declarar que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS - o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG - no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (DJe 18.8.2015).
    13. Na espécie em exame, ao analisar o recurso interposto por Claire de Oliveira Cunha Alves, e como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a autoridade reclamada assentou que “a recorrente não faz jus a conversão em pecúnia de eventual saldo de férias prêmio”. Concluiu por isso: 
    “(...) o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 765.320/MG, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a contratação de servidor público por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera nenhum efeito jurídico válido em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (…).
    Outrossim, não existe diferença entre realizar contratação temporária em desconformidade com o que estabelece o inciso IX do art. 37 da CR/88 e a situação dos autos, em que a recorrida foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera a nulidade de sua contratação. 
    Ressalta-se que a LC n. 100/2007 tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público, em violação ao artigo 37, inciso II, da CRFB/88, e que o § 2° do referido artigo estabelece que a não observância do disposto no inciso II implica na nulidade do ato. Nesse sentido, tem decidido o Supremo Tribunal Federal”.
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais e assentou que, “com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar n. 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88)”.
    Diferente do alegado pela reclamante, “no sentido de que os servidores que laboraram junto ao Estado de Minas Gerais no período de 2008/2015 (período que vigorou a então LC 100/07) declarada inconstitucional tem o direito do recebimento em pecúnia das férias prêmio, sob pena de enriquecimento da Administração Pública”, embora tenha havido a modulação dos efeitos da decisão para evitar prejuízos à prestação e à continuidade dos serviços públicos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 não se reconheceu o direito ao recebimento em pecúnia das férias prêmio. Declarou-se a inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais, pela qual foram efetivados servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público.
    Pode-se verificar a falta de identidade material entre a situação posta nos autos e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876. A ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida conduz ao descabimento da reclamação. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 23.987-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A modulação dos efeitos da ADI 4.786-ED (Rel. Min. Dias Toffoli) visou a assegurar a permanência no serviço público daqueles que, não obstante abarcados pela LC nº 100 de Minas Gerais, tivessem logrado ingresso em razão de aprovação em concurso, para o mesmo cargo das funções exercidas, respeitada a ordem de classificação – é dizer, tenham sido nomeados. 2. Não configurada, no caso, a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 24.104- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MAGISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, SEM NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 (REL. MIN. DIAS TOFFOLI). INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE INCISOS DO ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 23.990-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
    Na espécie, não cabe cogitar-se de descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, pois a declaração de inconstitucionalidade dos incs. I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais, pela qual foram efetivados servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público, não gerou o reconhecimento automático do alegado “direito [ao] recebimento em pecúnia das férias prêmio”.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora